Tribunal: TJBA
Processo: 8076291-50.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8076291-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: NILDA DE JESUS CHAVES

Advogado(s)
:
IZABELA GAMA MENESES

RECLAMADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE I
NDEFERIU A INICIAL
.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA AFERIR A TEMPESTIVIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu a inicial da reclamação por ausência de apresentação da certidão de publicação do acórdão reclamado.

2. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a reclamação foi proposta com todos os documentos essenciais, nos termos do art. 988, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 988, §2º, do CPC,
dispõe que “
a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
Essa norma deve ser interpretada em consonância com o art. 320 do mesmo diploma legislativo, de modo que, ausentes os documentos essenciais, a inicial pode ser indeferida.

4. Na hipótese, a reclamação foi proposta apenas com a súmula do julgamento proferido pela Segunda Turma Recursal, tendo deixado a autora de cumprir a providência de apresentar a certidão de publicação do referido acórdão, a qual foi exigida com o objetivo de se aferir a tempestividade da peça inicial, nos termos do §5º, do art. 988 do CPC.

5. No mais, é incabível a reclamação fora das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, de modo que a insurgência da autora com base na violação à súmula 479 e ao tema repetitivo n. 466, ambos fixados pelo STJ, não merece prosperar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076291-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NILDA DE JESUS CHAVES
e como agravado
BANCO PAN S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.